Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603750-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO
I N S I G N I F I C A N T E . E N V I O D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
F O R A
D O
P R A Z O .
A T R A S O
IRRELEVANTE. DIVERGÊNCIA DE
DADOS DE DOADOR. RECEBIMENTO DE
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA NÃO CONFIGURADA.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIAS
QUANTO AOS LEGÍTIMOS DOADORES.
ORIGEM DA RECEITAS COMPROVADAS.
IRREGULARIDADES SANADAS.
D I V E R G Ê N C I A
E N T R E
A S
INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELAS
L A N Ç A D A S
N O S
E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
S O B R A S D E C A M P A N H A N Ã O
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
Num. 43785914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, por um curto período de tempo,
não compromete a transparência das
contas, sendo mister a anotação de
ressalva no ponto.

2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são
obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral.

2.1. A apresentação das contas parciais
com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. A omissão de receita e a existência de
divergências nos dados dos doadores,
identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral,
são irregularidades graves, pois afetam a
confiabilidade e a transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de divergência nas
informações relativas à movimentação
financeir

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603750-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - GILBERTO OITI OLIVEIRA - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GILBERTO OITI OLIVEIRA JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GILBERTO OITI OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785914
14/12/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.015

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603750-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILBERTO OITI OLIVEIRA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: GILBERTO OITI OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO
I N S I G N I F I C A N T E . E N V I O D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
F O R A
D O
P R A Z O .
A T R A S O
IRRELEVANTE. DIVERGÊNCIA DE
DADOS DE DOADOR. RECEBIMENTO DE
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA NÃO CONFIGURADA.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIAS
QUANTO AOS LEGÍTIMOS DOADORES.
ORIGEM DA RECEITAS COMPROVADAS.
IRREGULARIDADES SANADAS.
D I V E R G Ê N C I A
E N T R E
A S
INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELAS
L A N Ç A D A S
N O S
E X T R A T O S
ELETRÔNICOS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
S O B R A S D E C A M P A N H A N Ã O
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
Num. 43785914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, por um curto período de tempo,
não compromete a transparência das
contas, sendo mister a anotação de
ressalva no ponto.

2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são
obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral.

2.1. A apresentação das contas parciais
com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. A omissão de receita e a existência de
divergências nos dados dos doadores,
identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral,
são irregularidades graves, pois afetam a
confiabilidade e a transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de divergência nas
informações relativas à movimentação
financeira, quando possível realizar a
fiscalização por meio dos extratos
bancários, constitui irregularidade
meramente formal, que admite a aposição
de ressalvas.

3.2. No caso, não restou configurada a
omissão, mas mera falha no lançamento do
legítimo doador da receita financeira,
tratando-se de falha meramente formal, que
não afetou a análise das contas, mormente
porque foi possível confirmar a origem da
doação, que foi realizada em conformidade
Num. 43785914 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

com o disposto no artigo 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. De acordo com o artigo 50, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
diferença positiva entre recursos financeiros
arrecadados e os gastos financeiros
realizados configura sobra de campanha,
que deve ser registrada na prestação de
contas.

4.1. Tratando-se, na espécie, de sobra
financeira de valor que não é originário de
verba pública deve ser depositado na conta
bancária do partido político da circunscrição
do pleito ao qual o prestador é filiado, nos
termos do artigo 50, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4.2. No caso, restou devidamente
comprovado o recolhimento do valor à
agremiação, sendo suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Gilberto Oiti Oliveira
Júnior, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 1.464 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.450,00, em sua
integralidade financeiros, sendo R$ 4.500,00 de outros candidatos, oriundos do FEFC, R$
1.950,00 provenientes de pessoas físicas e R$ 1.000,00 próprios. Não houve o repasse
de recursos do Fundo Partidário (ID 43546188).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
Num. 43785914 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

se pela desaprovação das contas (ID 43722450), indicando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros; b) atraso na entrega da prestação de
contas parcial; c) recebimento de recursos de origem não identificada; d) omissão de
receitas; e) irregularidade em despesa realizada com recursos do FEFC; f) divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos; e g) sobras de campanha.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador reapresentou prestação de
contas retificadora (ID 43546141 e seguintes), com vistas a afastar as irregularidades
identificadas, sendo que, nos termos do disposto no artigo 71, § 3º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, foi determinada a sua exclusão da base de dados da Justiça
Eleitoral e o encaminhamento dos autos à Seção de Contas Eleitorais tão somente para
análise de documentos novos eventualmente apresentados.

O Setor técnico emitiu novo parecer técnico, mantendo a manifestação pela
desaprovação das contas (ID 43722450), em razão do atraso na entrega dos relatórios de
campanha, apenas afastando o apontamento referente à inconsistência em gasto pago
com recursos do FEFC. Ainda, quanto às demais inconsistências anteriormente
indicadas, manifestou-se pela aposição de ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas (ID 43732900), vez que o atraso na entrega dos relatórios financeiros, entregues
dentro do prazo para apresentação das contas finais, não prejudicou a análise das
contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometem sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Num. 43785914 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer técnico informação sobre o descumprimento do prazo
para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no artigo
28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes
doações:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Num. 43785914 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na espécie, observa-se que, uma vez que as doações foram recebidas pelo
prestador em 01/09/2022 e 06/09/2022, os relatórios financeiros correspondentes
deveriam ter sido apresentados até os dias 04/09/2022 e 09/09/2022, respectivamente.
Nada obstante, os relatórios foram apresentados em 13/09/2022, com 9 e 4 dias após o
prazo legal de 72 horas, portanto.

Num. 43785914 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que as doações foram informadas com poucos dias de atraso,
tendo sido informadas anteriormente à apresentação da prestação de contas final, tem-se
que a transparência das contas não foi afetada, mostrando-se suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

b) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer técnico (ID 43722450) informação acerca da
inobservância do prazo para a entrega da prestação de contas parcial, como se vê:

Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022, após prazo previsto na
norma aplicável (art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019)
Num. 43785914 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
Num. 43785914 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da
prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise da prestação de
contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, tem-se por suficiente a aposição de ressalva no item.

c) Recebimento de recursos de origem não identificada e omissão de
receitas - divergência de dados dos doadores:

c.1) No caso em tela o setor técnico indicou “que foram detectadas
divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as
informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, as
quais devem ser esclarecidas, sob pena de os recursos doados serem considerados de
origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VII, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com relação à 01 (uma) doação a seguir relacionada”, a saber:

Num. 43785914 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

Constou, ainda, no parecer técnico o seguinte:

Na prestação de contas final retificadora em exame consta lançamento do CPF n.º
061.104.449-87 com nome de JOSE FIRMIN (id. 43523118).

Mediante consulta da base de dados da Receita Federal, referido CPF sob o n.º
061.104.449-87 é de titularidade de PEDRO ERVINO PARACENA, o qual consta
identificado no extrato eletrônico disponível do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SCPEWEB 2022, também acessível por consulta de quaisquer interessados na página
o f i c i a l
d o
T S E
d e n o m i n a d a
D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/1600017172
54/extrat os).

Verifica-se, ainda, que na própria prestação de contas final retificadora foi apresentado
comprovante de pagamento / transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais), por meio de
PIX, realizado por PEDRO ERVINO PARACENA (id. 43523137) e, ainda, extrato bancário
no qual consta o seguinte: “00006110444987 PEDRO ERVIN”.

Sobre o tema, o artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

(...)

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente a uma divergência no lançamento de doação, no valor de R$ 500,00, a qual foi
equivocadamente registrada na presente prestação de contas como sendo referente a
recursos provenientes de JOSE FIRMIN, tendo o setor técnico identificado que o CPF
indicado (nº 061.104.449-87) refere-se, em verdade, a PEDRO ERVINO PARACENA.
Ainda, houve a indicação pelo setor técnico no sentido de que houve, pelo prestador, a
apresentação de um comprovante de transferência eletrônica, realizado por meio de PIX,
no valor de R$ 500,00, por PEDRO ERVINO PARACENA e, ainda, apresentado o extrato
bancário no qual consta o seguinte: “00006110444987 PEDRO ERVIN”.

Deste modo, ainda que tenha havido equívoco no lançamento do verdadeiro
doador da receita, da análise do extrato da conta bancária destinada à movimentação de
Num. 43785914 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

“outro recursos” extrai-se que o verdadeiro doador da receita foi efetivamente PEDRO
ERVINO PARACENA, portador do CPF n.º 061.104.449-87, uma vez que restou
identificada a contraparte no citado extrato, conforme se vê do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE WEB 2022:

Assim, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 500,00 foi
devidamente registrada na presente prestação de contas, bem como transitou
corretamente pela conta bancária, tendo havido tão somente falha no lançamento do
Num. 43785914 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

verdadeiro nome doador da receita. Portanto, a anotação de ressalva no item é suficiente.

c.2) Constou do parecer conclusivo anotação relativa à existência de omissão
de receitas, tendo em vista que foram declaradas doações diretas realizadas por outros
candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame
revelando indícios de omissão de receitas, em desatendimento ao previsto no artigo 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber

Além disso, constou no parecer técnico (ID 43722450) o seguinte:

Na prestação de contas final retificadora em exame foi mantido o lançamento de que a
doação teria sido realizada pelo Diretório Nacional Partidário do Democracia Cristã – DC (id.
43523118).

Realizados novos batimentos de dados em decorrência da retificadora, permanece a crítica
de que foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de
omissão de receitas

Assim, restou consignada possível omissão de recursos advindos do FEFC,
em desacordo com o previsto no artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, na
medida em que restou identificada a existência de uma doação realizada pelo JONI
SILVA CORREIA JUNIOR, no valor de R$ 4.500,00, a qual não teria sido registrada na
presente prestação de contas.

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, houve na presente prestação de contas o lançamento do
recebimento de uma doação de recursos do FEFC, no valor de R$ 4.500,00, como tendo
Num. 43785914 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

sido realizada pelo Diretório Nacional do Partido Democracia Cristã - DC. Contudo, da
análise dos documentos juntados aos autos e dos pareceres emitidos pelo Setor Técnico
é possível extrair que a referida doação foi, em verdade, realizada por JONI SILVA
CORREIA JUNIOR, como bem se observa do extrato bancário:

Deste modo, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 4.500,00
foi registrada na presente prestação de contas, tendo havido tão somente falha no
lançamento do verdadeiro doador da receita.

Por fim, importante frisar que a irregularidade não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos, já que
a doação foi realizada por meio de transferência eletrônica, em atendimento ao contido no
artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Portanto, não há que se falar em RONI e em omissão, mas em equívoco no
lançamento dos corretos nomes dos doadores das receitas, tratando-se de irregularidade
Num. 43785914 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

que não impediu a análise das contas pelo órgão técnico, sendo suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

d) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos:

Restaram identificadas no parecer conclusivo divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, infringindo o que dispõe o artigo 53, I, “g” e II, “a”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Constou, ainda, do parecer técnico o seguinte:

Na prestação de contas final retificadora não foram lançadas das tarifas como gastos
eleitorais, tampouco o crédito arrecadado na campanha, realizado pelo próprio candidato
como pessoa física, consoante identificação da contraparte pelo CPF.

Sobre o tema, o artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a. extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
Num. 43785914 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

(...)

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de tarifas bancárias e de
um depósito online, no montante de R$ 22,00, cujos valores transitaram pela conta
bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC, porém sem o correspondente
registro na presente prestação de contas.

A omissão de despesas consiste, em princípio, em irregularidade de natureza
grave, por ser indicativa de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta
bancária de campanha, o que comprometeria a lisura e a confiabilidade da prestação de
contas eleitorais. Contudo, por meio dos extratos, foi possível verificar que os gastos
foram realizados com recursos do FEFC.

Importante consignar que, no caso, os recursos transitaram pela conta
bancária de campanha, não impedindo a aferição da origem dos recursos utilizados,
razão pela qual não se faz necessária a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Ademais, a irregularidade, no montante de R$ 22,00, representa apenas
0,59% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 7.450,00), revelando-se adequada a
aposição de ressalva no item.

e) Sobras de campanha:

Inicialmente constou no parecer de diligências a existência de divergências
de valor ou na identificação das contas de destino das sobras financeiras de campanha,
em virtude do descumprimento do disposto no artigo 50, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Ainda, constou no referido parecer o seguinte:

Num. 43785914 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

Em nota explicativa de ID 43523134, o prestador explicou que realizou os
ajustes necessário, como bem se observa:

Emitido parecer conclusivo (ID 43538704), no qual o setor técnico consignou
que “Realizados novos batimentos de dados em decorrência da retificadora, sobrevieram
informações de existência de sobras financeiras de Outros Recursos e, ainda, recursos
não utilizados oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC”, a
saber:

Ainda, restou consignado o seguinte:

Mediante análise técnica da movimentação financeira das contas bancárias de campanha,
constata-se que todos os recursos arrecadados foram integralmente gastos com despesas
eleitorais lançadas na prestação de contas final retificadora, inexistindo sobras de
campanha e/ou recursos não utilizados oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Inconsistências mantidas pela falta de correspondência dos lançamentos dos pagamentos
das despesas eleitorais de acordo com a movimentação bancária e documentos constantes
dos autos. (grifei)

Após manifestação do prestador, os autos foram novamente encaminhados à
Seção de Contas Eleitorais, que emitiu parecer técnico, fazendo constar que (ID
43722450):

Mediante análise técnica da movimentação financeira das contas bancárias de campanha e
dos pagamentos registrados para os gastos eleitorais constantes da prestação de contas
Num. 43785914 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

final retificadora em exame, incluídas as tarifas bancárias e o crédito do próprio candidato
que não foram registradas, constata-se que todos os públicos oriundos do FEFC foram
integralmente utilizados, bem como que existe sobra de campanha de Outros
Recursos, no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), cujo valor foi transferido ao
respectivo órgão partidário pelo candidato (id. 43546186).

Inconsistências mantidas pela falta de correspondência dos lançamentos dos pagamentos
das despesas eleitorais de acordo com a movimentação bancária e documentos constantes
dos autos.

(grifei)

O artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê que a prestação de
contas deve ser instruída com informações relativas a sobras de campanha, nos
seguintes termos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;

Por sua vez, o artigo 50, I, §§ 1º a 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
estabelece que:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

(...)

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da
candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
Num. 43785914 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

(grifei)

Na espécie, tem-se que houve a identificação pela unidade técnica da
existência de sobras de campanha, no valor de R$ 700,00, na conta bancária destinada à
movimentação de “outros recursos”, os quais foram devidamente recolhidos à agremiação
partidária à qual o prestador é filiado, conforme determina o supracitado artigo 50, I, § 1º
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Veja-se o extrato bancário da conta específica (ID
43546186):

Deste modo, tratando-se de sobra financeira de valor não originário de verbas
públicas, já devidamente transferido para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de “outros recursos”, nos termos do artigo 50, § 1º, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, suficiente a aposição de ressalvas no ponto.

De toda sorte, diante dos baixos valores absoluto e percentual da
inconsistência, no montante de R$ 700,00, que representa apenas 9,39% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 7.450,00), mister a anotação de ressalva no
ponto.

Em conclusão, considerando que as falhas não prejudicaram a análise e a
transparência das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Gilberto Oiti Oliveira Júnior,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Democracia Cristã - DC, nas
Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43785914 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603750-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 GILBERTO OITI OLIVEIRA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: GILBERTO OITI OLIVEIRA JUNIOR - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785914 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415152667900000042743878
Número do documento: 23121415152667900000042743878
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:01:30